Tribunal: TJES
Processo: 0021404-76.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021404-76.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS VIEIRA GERVASIO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CONDENATÓRIA
–
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO
–
FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR DO ANO DE 2015 –
OMISSÃO SUPRIDA –
RECURSO
PROVIDO
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1.

Restou consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação que
“em 2014 o Município-Apelado não pagou o percentual correspondente ao número de alunos a que o Diretor era responsável, assim como em 2016, nos meses de janeiro a março, diferença salarial que ora requer (não há pedido relativo ao ano de 2015)”
.

2.

Não obstante,
o pedido referente ao percentual objeto da condenação, foi, igualmente, formulado com relação ao ano de 2015.

3.
P
or conseguinte, deve ser integrado o acórdão embargado para fazer constar a condenação do Município
de Vila Velha
ao pagamento do percentual correto da gratificação de direção vencida no ano de 2015, no período em que foi o embargante diretor em escolas
com
851 alunos
ou mais

(
225% do piso salarial da classe inicial do nível superior,
nos termos do art. 23, V, §1º da Lei Municipal 4.670/2008),
com reflexos nas demais verbas devidas, em especial, férias e 13º
salário.

4.
Recurso provido

com
efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
p
o
r

JOÃO CARLO
S
VIEIRA GERVÁSIO

contra o
acórdão
ID
4963498
que
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto em face
d
o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento da diferença da gratificação pelo exercício da função de Direção Escola
r, e
,
assim,
condena
r
o Município
embargado
ao pagamento de mais 25% do valor da gratificação devida à época, relativa aos meses de janeiro a março do ano de 2016, com reflexos nas demais verbas devidas, em especial, férias e 13º vencimento, bem como,
julgar
procedente o pedido de pagamento de carga horária especial nos meses de fevereiro e março de 2017, igualmente observados os reflexos nas demais verbas a que faz jus o Autor.

I
nconformado, o embargante

aponta, em suas razões ID 5110316, a existência de omissão no acórdão embargado com relação ao pedido de condenação no pagamento do percentual correto da gratificação de direção em relação ao ano de 2015.

O
s presentes autos foram, inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que, após proferir o acórdão embargado, averbou sua suspeição para prosseguir no julgamento, na forma do §1º do art. 145 do CPC/15 (ID 6245606), razão pela qual os presentes autos foram redistribuídos a este Gabinete.

F
eito esse breve relato, passo a analisar conjuntamente as razões dos recursos interpostos.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Analisando os autos entend
e-se
assistir razão ao embargante,
uma vez que o pedido de
condenação no pagamento do percentual correto da gratificação de direção em relação ao ano de 2015
foi formulado em sua
peça vestibular e nã
o enfrentado pelo acórdão embargado.

Assim, passo a
analisar a referida pretensão.

Imperioso registrar, que a sentença apelada foi digitalizada de maneira incompleta nos presentes autos, podendo-se, entretanto, extrair do Sistema e-Jud, o seu inteiro teor, que registra, no trecho não digitalizado nos presentes autos:
“[...] infere-se que, ao contrário do alegado pelo Requerente, o pagamento no período acima mencionado [
gratificação de direção durante todo o ano de 2014 e de janeiro a março de 2016]
está correto uma vez que, considerando que no ano de 2013 a UMEF Dr. Tuffy Nader registrou 807 alunos, fazia jus o Requerente, no ano de 2014, ao recebimento da gratificação de direção no percentual de 200%;
em 2015, por possuir 866 alunos em 2014, fazia jus ao recebimento do percentual de 225%
e, em 2016, por possuir em 2015, 821 alunos, o percentual devido é de 200%”
(sem destaques no original).

Restou consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação que
“em 2014 o Município-Apelado não pagou o percentual correspondente ao número de alunos a que o Diretor era responsável, assim como em 2016, nos meses de janeiro a março, diferença salarial que ora requer (não há pedido relativo ao ano de 2015)”
.

Não obstante,
como visto acima, o pedido referente ao percentual objeto da condenação, foi, igualmente, formulado com relação ao ano de 2015.

P
or conseguinte, deve ser integrado o acórdão embargado para fazer constar a condenação do Município embargado ao pagamento do percentual correto da gratificação de direção vencida no ano de 2015, no período em que foi o embargante diretor em escolas com mais de 851 alunos, em 225% do piso salarial da classe inicial do nível superior.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos,
com
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, de modo a
condenar o Município
de Vila Velha
ao pagamento do percentual correto da gratificação de direção vencida no ano de 2015, no período em que foi o embargante diretor em escolas com 851 alunos
ou mais

(
225% do piso salarial da classe inicial do nível superior,
nos termos do art. 23, V, §1º da Lei Municipal 4.670/2008),
com reflexos nas demais verbas devidas, em especial, férias e 13º
salário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,
com
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, de modo a
condenar o Município
de Vila Velha
ao pagamento do percentual correto da gratificação de direção vencida no ano de 2015, no período em que foi o embargante diretor em escolas com 851 alunos
ou mais

(
225% do piso salarial da classe inicial do nível superior,
nos termos do art. 23, V, §1º da Lei Municipal 4.670/2008),
com reflexos nas demais verbas devidas, em especial, férias e 13º
salário.

Acompanho a relatoria.